Tribunal: TJMT
Processo: 0009831-19.2017.8.11.0059
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0009831-19.2017.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), JAMES SOARES CAVALCANTE - CPF: 958.061.561-68 (APELANTE), TALITA SANTANA COSTA - CPF: 077.900.196-60 (ADVOGADO), TARCISIO BONFIM RIBEIRO - CPF: 000.354.641-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), MARCOS DYONE FERREIRA DINIZ (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ALVES DA SILVA - CPF: 024.017.901-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MACIEL ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO PEREIRA DA SILVA - CPF: 047.131.511-73 (TERCEIRO INTERESSADO), HAMILTON DA SILVA - CPF: 711.785.894-04 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO, JUS À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO CARACTERIZADO, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS, PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA
-
PEDIDO DE

ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO, REDUÇÃO DAS PENAS E REGIME SEMIABERTO

- DEPOIMENTOS DE
CODENUNCIADO E TESTEMUNHAS - ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO ROUBO COMPROVADO - DECISÃO DO TJMT -
RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO - RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR SUBTRAÍDO - INVERSÃO DA POSSE DO BEM - CONSUMAÇÃO APERFEIÇOADA - SÚMULA 582 DO STJ - ACÓRDÃO DO TJMT - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - ARESTO DO STJ - EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADA PELOS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DO CODENUNCIADO - APREENSÃO DO OBJETO E A REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL NÃO EXIGIDA - PREMISSA DO STJ - CAUSA DE AUMENTO PRESERVADA - NEGATIVAÇÕES DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CONSERVADAS - ORIENTAÇÃO DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT - FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL

- ENTENDIMENTO DO STJ - PENA-BASE REDIMENSIONADA -
PARTICIPAÇÃO ATIVA NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ROUBO
-
RELEVANTE ATUAÇÃO PARA O SUCESSO DA PRÁTICA CRIMINOSA - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO RECONHECIDA -
ARESTO DO TJMT - REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO - PENA IMPOSTA - SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS -

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - JURISPRUDÊNCIA DO STJ -
DETRAÇÃO PENAL - DEDUÇÃO, PELO TRIBUNAL, DO PERÍODO DE CUSTÓDIA CAUTELAR DA PENA DEFINITIVA NÃO ENSEJA MODIFICAÇÃO DO REGIME - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - DETRAÇÃO RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADO DO TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

“Descabe decreto absolutório se o conjunto fático-probatório aponta, com segurança, a prova da existência das infrações penais e sua correspondente autoria, especialmente, se há delação do corréu em conformidade com as declarações das testemunhas que demonstram segurança ao apontar o apelante como um dos autores dos crimes de [...] Roubo majorado, reconhecidos, em seu desfavor, na sentença.”
(TJMT, Ap no 51398/2018)

A consumação do roubo aperfeiçoa-se com
“a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada”
(STJ, Súmula 582).

“Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o roubo quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de a res permanecer sob sua posse tranquila, razão pela qual ainda que ocorra a captura do acusado, torna evidente a consumação do delito.”
(TJMT, NU 0006579-82.2017.8.11.0002)

“Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, o princípio da insignificância não se aplica aos delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça a pessoa, como é o caso do crime de roubo.”
(STJ, AgRg no AREsp 1450515/PI)

A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não exige
“apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS)”

(STJ, HC no 372.615/SP).

Se comprovada a utilização da arma de fogo para a consumação do roubo, a causa de aumento (CP, art. 157, §2o-A, I) deve ser mantida.

“A intensidade do dolo do agente, evidenciada nas agressões físicas desferidas contra a vítima [...] na prática do delito de roubo, é circunstância apta a justificar a pena acima do mínimo legal.”
(STJ, HC no 170.817/SP)

A existência de três majorantes (CP, art. 157, § 2o, I, II e V) autoriza a utilização de uma delas [emprego de arma de fogo] na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável. (TJMT, Enunciado Criminal 32)

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial. (HC 505.435/SP; AgRg no HC 600.179/SP)

A incidência da agravante genérica [
“restrição da liberdade da vítima tida como meio para assegurar o sucesso da empreitada criminosa”
] autoriza a elevação da pena no patamar de 1/6 (um sexto), o qual mostra-se adequado conforme jurisprudência do c. STJ. (HC no 617.049/SP).

Não se reconhece a causa de diminuição de pena (CP, art. 29, §1o)
, “na hipótese em que o conjunto probatório demonstra a efetiva coautoria do apelante, com divisão de tarefas entre os envolvidos, sendo a sua atuação decisiva para a consumação do crime de roubo duplamente majorado”
(TJMT, Ap no 65603/2018).

“No caso dos autos, o meio prisional fechado decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2o, alínea ‘a’, Código Penal, haja vista que a pena final ultrapassou 8 anos de reclusão.”
(STJ, HC 612.275/SP)

“A pretendida detração da pena quando tal medida, em recurso, não implicar na colocação imediata do sentenciado em regime mais brando que o da sentença recorrida, deverá ser providenciada pelo Juízo das Execuções Penais.”
(TJMT, Ap 132740/2017)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0009831-19.2017.8.11.0059 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PORTO ALEGRE DO NORTE

APELANTE(S): JAMES SOARES CAVALCANTE

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JAMES SOARES CAVALCANTE
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de ação penal (Código 91013), que o condenou por roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima a 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão [sem pena de multa], em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, I, II e V, do CP - (ID 57862007).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) faria jus à aplicação do princípio da insignificância; 3) o emprego de arma de fogo não estaria caracterizado; 4) as circunstâncias judiciais [culpabilidade e circunstâncias do crime] seriam favoráveis; 5) sua participação seria de menor importância; 6) deveria ser detraído o período de prisão preventiva
“para estabelecer como regime prisional o semiaberto”
.

Pede o provimento para que seja absolvido ou desclassificada a conduta para roubo tentado [sem fundamentação correlata].

Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido regime semiaberto

(ID 57862038).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 57862041).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Roubo majorado [art. 157, § 2o, incs. I, II e V, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Pretendida absolvição, fundada no argumento de ausência de provas - inadmissibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - 2. Almejada desclassificação para o crime de constrangimento ilegal ou roubo, na forma tentada - impossibilidade - delito de roubo consumado devidamente caracterizado - 3. Requerido reconhecimento da participação de menor importância [art. 29, § 1o, do CP] - inviabilidade - coautoria comprovada - atuação direta e ativa nos atos executórios - contribuição decisiva para o êxito da empreitada criminosa - 4. Requestada redução da censura basilar para o mínimo legal - inadmissibilidade - circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao apelante - exasperação fundamentada - 5. Reclamada exclusão da causa de aumento do antigo § 2o, inc. I, do art. 157, do CP - impossibilidade - emprego de arma - uso devidamente comprovado como forma de incutir temor às vítimas - ausência de apreensão e realização de exame pericial - irrelevância - 6. Sustentada aplicação da detração e determinação de regime semiaberto para o início do desconto da reprimenda - inadmissibilidade - detração realizada no momento da sentença condenatória - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, promotora de Justiça - ID 63564483)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 20 de agosto de 2017, no período noturno, por Volta das l9h., no estabelecimento comercial denominado ‘Supermercado Vem Ca’, localizado na Avenida Joao Sacerdote de Souza, Centro, município de Canabrava do Norte/MT, os denunciados MARCOS DYONE FERREIRA DINIZ e JAMES SOARES CAVALCANTE, contando com a participação de MACIEL ALVES DA SILVA e BRUNO PEREIRA DA SILVA, cientes da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas, em coautoria, Visando o mesmo fim comum, subtraíram, para si, mediante grave ameaça e violência, exercida com o emprego de arma de fogo, coisa alheia move], consistente na quantia aproximada de R$ 7.000,00 (sete mil reais), pertencente a Vítima HAMILTON DA SILVA, que teve a liberdade privada com o fim de assegurar o êxito da empreitada criminosa. [...]

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de MARCOS DYONE FERREIRA DINIZ, GUSTAVO ALVES DA SILVA, vulgo ‘Gustavinho’, JAMES SOARES CAVALCANTE, vulgo ‘Traficante’ e ‘Bill’”, como incursos no art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal, e de BRUNO PEREIRA DA SILVA, vulgo ‘Manga’, e MACIEL ALVES DA SILVA, por terem incorrido na conduta descrita no art. 157, § 2o, incisos I, II e V, c/c art. 29, caput, ambos do referido códex [...].”

(Fabio Rogerio Sant’Anna Pinheiro, promotor de Justiça - ID 57857530)

A ação penal foi desmembrada em relação aos codenunciados Maciel Alves da Silva, Marcos Dyone Ferreira Diniz, Gustavo Alves da Silva e Bruno Pereira da SIlva

(ID 57857538).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“ [...] A materialidade do delito restou suficientemente provada pelo conjunto de elementos contidos nos autos, como auto de constatação do delito, depoimentos colhidos tanto na fase policial, quanto judicial, exame de corpo de delito, apreensão do dinheiro pela autoridade policial, objeto do roubo. Nesse sentido, a vítima foi firme, quando prestou depoimento em sede de Delegacia, ao dizer que seus bens foram subtraídos. Ademais, a existência do crime ficou demonstrada amplamente nos autos da ação penal código 88999, onde foi reconhecida, por sentença. [...]

Em análise ao caderno processual, constata-se que a Polícia Militar foi acionada para averiguar a notícia do crime de roubo realizado num estabelecimento comercial, localizado no município de Canabrava do Norte/MT. Ao chegarem ao local, os policiais militares encontraram a vítima amordaçada com pedaços de lençol, além de apresentar sinais visíveis de agressões. Ao procederem com auxílio à vítima, esta informou aos policiais militares que dois rapazes teriam lhe agredido, amordaçado e subtraído razoável quantia em dinheiro. O soldado Willian Matos declarou, tanto em sede policial, quanto em Juízo, que recebeu uma denúncia anônima informando que James Soares e Marcos Dyones seriam os autores do crime cometido na noite anterior. Ainda afirmou a testemunha, que, na ocasião da prisão do sentenciado Marcos Dyones, este confessou que o seu comparsa era o réu JAMES SOARES CAVALCANTE, vulgo ‘Bill’. [...]

Portanto, apesar da negativa de participação do réu James, consoante se vê, as palavras retilíneas e simétricas das testemunhas, aliadas ao interrogatório do correu MARCOS DYONE, e todas as demais provas coligidas aos autos, bem como, pelo fato de o próprio réu ter, em sua peça de defesa, assumido participação na empreitada, permitem a convicção irrefutável de que JAMES SOARES CAVALCANTE é coautor do crime em análise.

Assim, não existindo quaisquer causas excludentes de antijuridicidade ou culpabilidade, pois o réu James Soares Cavalcante era imputável à data do fato típico, possuía potencial consciência da ilicitude e era exigível conduta diversa, restando consubstancialmente comprovada à existência da culpabilidade, merece acolhimento à pretensão acusatória em relação ao delito em questão.

AS QUALIFICADORAS DO ROUBO [...]

No que tange à qualificadora prevista no inciso I do artigo 157 do Código Penal, embora a nova Lei 13.654/2018, tenha revogado o dispositivo, o novo parágrafo 2o-A do artigo 157 do Código Penal, revela a ocorrência do que se tem denominado continuidade normativa típica, pois, embora com pena maior (pena esta que não deve ser aplicada aqui em razão da vedação imposta pelo princípio da proibição da retroação da lei mais gravosa), o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ainda subsiste.

Ademais, o emprego da arma de fogo ficou amplamente demonstrado por todos os elementos colhidos durante a instrução processual, inclusive pela confissão do réu Marcos, colhida nos autos código 88999.

No que tange às provas do concurso de pessoas, o mesmo se pode dizer, eis que ficou corroborado nos autos a participação de Marcos e Gustavo, juntamente com o réu, James Soares Cavalcante, na prática comum do crime de roubo aqui analisado.

É bom deixar registrado, inclusive, que os co-autores MARCOS DYONE e GUSTAVO FORAM CONENDADOS PELO MESMO FATO na ação originária desta ação desmembrada.

Não se pode concluir coisa diversa quanto à manutenção da restrição da liberdade da vítima, Hamilton, como meio para se lograr êxito na empreitada criminosa, eis que, os policias encontraram a vítima amordaça e trancada. [...]

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA, para CONDENAR JAMES SOARES CAVALCANTE, já qualificado nos autos, às penas previstas para o crime tipificado no artigo 157, §2o, I, II e V, do Código Penal. [...]

Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da culpabilidade do condenado. [...] As provas produzidas nestes autos revelaram que o réu agiu com alta intensidade de dolo ao imprimir intensa violência, conforme foi demonstrado pelo depoimento da própria vítima em sede policial, que afirmou ter o acusado apontando uma arma de fogo, bem como teria sido agredido com coronhadas, e ainda, foi enforcado e amordaçado pelos réus. Nesse ponto, em que pese as argumentações ventiladas pela defesa, restou comprovada a redução da capacidade de resistência do ofendido, e seu intenso sofrimento durante a pratica criminosa. Em razão dessa extravagante conduta reprovável do réu ao praticar o crime, merece ser valorada negativamente sua culpabilidade. Por isso, majoro a pena, nesse quesito, para acrescentar 2 anos de reclusão.

Tendo o crime de roubo sido praticado com três circunstâncias, uma delas (emprego de arma) pode ser implementada para aumento na primeira fase da dosimetria. Neste caso, o crime foi praticado com emprego de arma de fogo, o que autoriza a majoração da pena em 1/8 (um oitavo), previsto no artigo 157, §2o do Código Penal. [...]

Sobre os antecedentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência e, considerando que o réu não ostenta condenação pretérita, deixo de valorar negativamente seus antecedentes.

A conduta social é melhor compreendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, desde que não se confunda com os antecedentes e a reincidência (veja-se: Schimitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5a Ed. Salvador: Editora Juspodivm: 2010, p. 99). Em que pese ter verificado que o acusado responde a outro procedimento criminal, a conduta social do agente não pode ser depreciada com base em ações penais em trâmite, à luz da Súmula 444 do STJ [...].

A personalidade do réu, para efeitos de individualização da pena é algo mais afeto à Psicologia, Psiquiatria, Biologia e pouco se relaciona com o Direito, pois, para caracterizar a personalidade do réu, devemos mergulhar em seu interior para encontrar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 100). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la.

Os motivos do crime exigem a demonstração do porquê da conduta criminosa e, nesse aspecto, ficou evidenciado durante a instrução processual, que o condenado agiu apenas com finalidade que o tipo penal, por si só, já pune e, desse modo, nada há a ser valorada nesse quesito.

As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 104). Não havendo elementos concretos que atestem que o réu agiu, ao praticar o crime, além daquilo que o próprio tipo já prever, deixa-se de valor também esse aspecto.

[...] No caso em tela, depreende-se que o prejuízo financeiro suportado pela vítima é fato comum do tipo penal, não servindo de embasamento para majoração da pena nesse momento da dosimetria.

Por fim, o comportamento da vítima foi normal ao caso aqui apreciado, não merecendo qualquer valoração.

Dessa maneira, considerando a presença da circunstância judicial desfavorável (culpabilidade) e, sendo-lhe atribuído aumento de 02 (dois) anos, fixa-se a pena-base, para o crime de roubo, em 6 (seis) anos e 6 meses de reclusão. [...]

Não há circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65, do Código Penal, por isso, nada a deliberar neste tema.

Tendo o crime de roubo sido praticado com três circunstâncias e, tendo sido uma delas (emprego de arma) já implementada para aumento na primeira fase da dosimetria, pode-se usar a segunda circunstância, como agravante genérica. Neste caso, usando a restrição da liberdade da vítima, tida como meio para assegurar o sucesso da empreitada criminosa, majora-se a pena em 1/6. [...]

Assim, fixa-se a pena intermediária, para o crime de roubo qualificado, em 7 anos, 9 meses. [...]

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas de aumento de diminuição de pena. No caso agora analisando, se evidenciaram três causas de aumento de pena: emprego de arma de fogo, concurso de agente e restrição da liberdade da vítima, mantendo-a em seu poder.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o mero número de majorantes não autoriza a elevação da pena acima do mínimo legal de 1/3 (um terço) prevista no parágrafo segundo do artigo 157 do Código Penal. Em razão disso, deixo de aumentar a pena fundamentando apenas no número de causas de aumento incidentes, majorando em 1/3 a reprimenda.

Já tendo sido usadas duas circunstâncias do roubo, é possível usar a terceira como causa de aumento de pena. No caso, por ter sido o crime também praticado em concurso de pessoas, majora-se a pena em 1/3 (um terço), conforme artigo 157, § 2o. [...]

Em razão desse fato, A PENA FINAL FICA ESTABELECIDA EM 10 anos de reclusão e 4 meses de reclusão. [...]

Com fundamento no artigo 387, §2o do Código de Processo Penal, o juiz prolator de sentença condenatória, quando o condenado estivar preso cautelarmente em função de atos atrelados ao crime objeto do processo sentenciando, deve detrair, para efeitos de determinação de regime de cumprimento de pena, o tempo que o condenado permaneceu preso. [...]

Em decorrência desta ação penal, o réu foi preso flagrante em 18 de abril de 2018, por meio de mandado de prisão preventiva. Diante disso, tem a descontar da pena imposta 01 (um) ano, 01 (um) mês e 03 (três) dias, mas, considerando que a detração ora operada não afetará o regime inicial do cumprimento de pena, FICA ESTABELECIDO O REGIME FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA [...].”
(Marcos André da Silva, juiz de Direito - ID 57862007)

Pois bem.

A materialidade do roubo está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 57857508), Termo de Entrega (ID 57857522) e Laudo de Exame de Corpo de Delito no 2017/0288/MLCON-SLR, feito da vítima (ID 57857510), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Willian de Oliveira Matos, policial militar (ID 57857508), Welton David da Silva Alves, policial militar (ID 57857509), Hamilton da Silva, vítima (ID 57857509), Lucas Rafael Pereira, vizinho da vítima (ID 57857510), Bruno Pereira da Silva, codenunciado (ID 57857511), Willian Ferreira Nascimento, amigo do codenunciado Bruno (ID 57857513), Marcos Dyone Ferreira Diniz, codenunciado (ID 57857514), Gustavo Alves da Silva, codenunciado (ID

57857516), João Ricardo Rodrigues Miranda, adolescente (ID 57857518), Kelly Nascimento, proprietária do “Bar do Hélio” (ID 57857519), Giltania Araújo dos Santos, esposa do codenunciado Marcos Dione

(ID 57857520).

Em Juízo, foram ouvidos Welton David da Silva Alves, policial militar (Relatório de Mídias - ID 57862045), Hamilton da Silva, vítima (Relatório de Mídias - ID 57862045), Willian de Oliveira Matos, policial militar (Relatório de Mídias - ID 57862045), Fabiano de Assis, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 57862045), Lucas Rafael Pereira, vizinho da vítima (Relatório de Mídias - ID 57862045), Valéria Costa da Silva, esposa do apelante (Relatório de Mídias - ID 57862045), João Ricardo Rodrigues Miranda, adolescente (Relatório de Mídias - ID 57862045), Marcelo Reges Soares, policial militar (Relatório de Mídias - ID 57862045).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- em 20.8.2017, Hamilton da Silva, ao se deslocar para sua residência, situada nos fundos de seu estabelecimento comercial denominado “Supermercado Vem Cá”, foi surpreendido por duas pessoas com os rostos cobertos com camisetas, sendo que uma delas lhe apontou um revólver calibre 38; a vítima tentou reagir, oportunidade na qual foi agredida com coronhadas, enforcada e mordida no braço; após a agressão sofrida, a vítima entregou aproximadamente R$7.000,00 (sete mil reais) aos assaltantes, em notas de R$100,00 (cem reais), R$50,00 (cinquenta reais) e R$20,00 (vinte reais); a vítima teve sua boca e braços amarrados e fora trancada em seu quarto, onde permaneceu por aproximadamente meia hora até conseguir se desvencilhar e gritar por socorro aos vizinhos (ID 57857509 e Relatório de Mídias - ID 57862045);

- Lucas Rafael Pereira [vizinho da vítima] pulou o muro da residência e arrombou as portas para conseguir socorrê-la (ID 57857510 e Relatório de Mídias - ID 57862045);

- em virtude das agressões sofridas, a vítima sofreu
“lesão corto contusa com quatro fios de sutura na região frontal direita”
;
“lesão cortocontusa também

com fios de sutura na região infraorbitária do lado esquerdo, acompanhado de hematoma arroxeado na região palpebral inferior ipsilateral e edema da região de supercílio esquerdo
;
“hemorragia moderada a intensa na esclera do globo ocular esquerdo”
;
“lesão contusa ou cortocontusa formando uma mancha arredondada vermelho escura pegando parte dorsal e próxima do antebraço esquerdo, associado a uma área eritematosa central e circunstante nesta lesão”
(ID 57857510);

- Willian de Oliveira Matos e Welton David da Silva Alves [policiais militares] receberam informação anônima acerca do envolvimento do codenunciado Marcos Dyone Ferreira Diniz no roubo; realizada sua abordagem, ele confessou o roubo, oportunidade na qual os policiais militares apreenderam o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), dividido em 03 (três) notas de R$ 50,00 (cinquenta reais), na posse dele (ID 57857508/ID 57857509 e Relatório de Mídias - ID 57862045);

- em buscas na residência do codenunciado Marcos Dyone Ferreira Diniz, os policiais militares [Willian de Oliveira Matos e Welton David da Silva Alves] encontraram a importância de R$3.560,00 (três mil, quinhentos e sessenta reais), ocultada embaixo de alguns tijolos (ID 57857508/ID 57857509 e Relatório de Mídias - ID 57862045);

- Cantídio Rodrigues Marcondes, José Aparecido Jesus da Silva e Fabiano de Assis Souza [investigadores de Polícia] realizaram entrevistas com codenunciado Marcos Dyone Ferreira Diniz e concluíram que
“enquanto James e Marcos Dyone cometiam o crime na residência, Maciel ficou do lado de fora dando de suporte a dupla”; “após o fato dividiram o dinheiro roubado, sendo que Marcos Dyone ficou com R$3.800,00, Maciel com R$2.000,00 em espécie e mais R$1.000,00 em drogas pego com James, vulgo “traficante” ou “Bill”, este último citado, de acordo com o suspeito Marcos Dyone, não soube nos informar o valor em dinheiro que ele ficou”
(Relatório Policial de Investigação no 22/2017 - ID 57857527);

- os investigadores de Polícia Luiz Alberto da Silva A. Junior, Fabiano de Assis Souza e Luiz Fernando de A. Melo, no Relatório Policial de Investigação no 22/2017, destacaram que
“o suspeito MARCOS DYONE teria assumido ser o autor do crime ocorrido no mercado ‘Vem pra Cá’ em coautoria com a pessoa de JAMES SOARES CAVALCANTW, vulgo ‘TRAFICANTE’ ‘Bill’ e MACIEL ALVES DA SILVA
” (ID 57857526);

-

João Ricardo Rodrigues Miranda [adolescente] declarou, em sede policial e em Juízo, que estava voltando da escola quando encontrou o codenunciado Gustavo Alves da Silva na “feirinha”, o qual lhe revelou que teria

“armado” um assalto, juntamente com o apelante JAMES SOARES CAVALCANTE; não queria participar da empreitada criminosa, mas o codenunciado Marcos Dyone demonstrou interesse; os codenunciados Marcos Dyone e Gustavo Alves foram até a residência do apelante; permaneceu na calçada

juntamente com o codenunciado Bruno Pereira sem tomar conhecimento do conteúdo da conversa dos demais (ID 57857518 e Relatório de Mídias - ID 57862045);

- Hamilton Dias da Silva [vítima] relatou, em ambas fases da persecução penal, que os responsáveis pela roubo lhe agrediram fisicamente, inclusive lhe enforcando e mordendo seu braço; permaneceu amarrado com as mãos para trás; a importância roubada totalizaria de R$7.000 (sete mil) a R$10.000,00 (dez mil reais) e estava guardado no forro da cama; os policiais receberam informações anônimas de parentes dos envolvidos; as características do apelante [
“o corpo é o mesmo”
] do codenucniado Marcos Dyones condiziam com um dos executores do roubo; o codenunciado Bruno foi ao seu estabelecimento comercial e ficou mexendo no aparelho celular um bom tempo; recuperou aproximadamente R$3.700 (três mil e setecentos reais); os assaltantes utilizaram uma máscara e somente dava para ver os olhos (ID 57857509 e
Relatório de Mídias - ID 57862045);

- Gustavo Alves Da Silva [codenunciado], em Juízo, relatou ter vendido a arma de fogo utilizada do crime ao apelante (ww.tjmt.jus.br - Ap no 62539/2018);

- Marcos Dyone Ferreira Diniz [codenunciado], nas fases policial e judicial, admitiu a autoria do roubo e confirmou ter executado na companhia do apelante JAMES SOARES CAVALCANTE, bem como que o codenunciado Gustavo Alves da Silva vendeu a arma que seria utilizada no crime; combinaram o assalto na casa do apelante;

“
Gustavo já estava combinado de vender a arma para Bill lá pegar uma parte em droga e a outra em dinheiro”; “foi nessa noite que ele vendeu e entregou a arma para o James para pegar um pouco em droga (quinhentos reais)”
;
“iria receber R$ 3.800,00 pelo serviço independente do valor que estes conseguissem e que o restante ficaria com o traficante; Gustavinho receberia R$ 180,00; ele teria pedido R$ 3.000,00 reais do traficante”

(
ID 57857514/ID 57862007);

- João Ricardo Rodrigues Miranda [adol
escente] declarou, em ambas as fases da persecução penal que no dia 16.8.2017 estava andando na feirinha e encontrou com
“Gustavinho e logo em seguida chegaram o Marcos Dyone e o Bruno
”;
Gustavinho começou falar sobre a venda de uma arma, mas não avistou o revólver dele
”; “
Marcos Dyone falou que estava precisando de um dinheiro e Gustavinho deu a ideia de fazer uma fita em um mercado”
;
“em outra ocasião anterior a este acontecido presenciou o Gustavinho comentando sobre uma fita que o ‘Bill’ precisaria de mais um participante e estavam procurando alguém para ajudar o Bill”
; na feirinha [dia 16.8.2017],
“Gustavinho começou o assunto novamente de uma fita em um supermercado e mencionou sua participação, mas não aceitou”
;
“depois da feirinha foi até a casa de Bill, com Bruno, Marcos Dyone, Gustavinho”;

“Bruno ficou no meio da rua, Marcos Dyone e Gustavinho entraram na casa para falar sobre a fita e ficou sentado em uma cadeira pelo lado de fora da casa enquanto Gustavinho e Marcos Dyone conversavam com Bill não sabe dizer sobre o que”
;
“sabe que ‘Bill’ é um traficante, mas não sabe dizer se é perigoso
;
“conhece Bill, mas não o encontrou na feirinha”
(ID 57857518 e Relatório de Mídias - ID 57862045);

- Fabiano de Assis Souza [investigador de polícia] declarou, na fase judicial, que o apelante,
“Gustavinho e Bruno combinaram entre si de realizar um assalto no comercio da vítima”
; recebeu informações anônimas [no dia seguinte aos fatos]

que o apelante James e o codenunciado Marcos Dyones eram os autores do roubo realizado no supermercado “Vem Ká”; o codenunciado Marcos Dyones confessou o crime, na fase policial, e delatou a participação do apelante no roubo (Relatório de Mídias - ID 57862045);

- o apelante negou a autoria do crime, em Juízo, alegando que desconhece os fatos criminosos que lhes foram imputados; apenas comprou um revolver do codenunciado Gustavo e que vendeu o revolver para o codenunciado Marcos Dyones no domingo antes dos fatos; não sabe indicar o motivo pelo qual ele [Marcos Dyones] citou seu nome como envolvido no crime e não estava foragido quando foi preso (Relatório de Mídias - ID 57862045);

- o codenunciado Bruno Ferreira da Silva foi absolvido; Gustavo Alves da Silva foi condenado a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa e Marcos Dyone Ferreira Diniz a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa (
www.tjtm.jus.br
- Ap no 62539/2018).

Dito isso, vejamos.

O envolvimento do apelante na subtração de aproximadamente R$7.000,00 (sete mil reais), mediante violência [coronhadas, enforcamento, mordida no braço e utilização de mordaça] exercida contra a vítima Hamilton Dias da Silva está demonstrada pelos depoimentos de
Marcos Dyone Ferreira Diniz [codenunciado], bem como de João Ricardo Rodrigues Miranda [adol
escente], em ambas as fases da persecução penal.

O depoimento do investigador de polícia [Fabiano de Assis Souza], em Juízo, mostra-se conclusivo sobre a efetiva participação do apelante no planejamento e execução do roubo.

Frise-se que o apelante ficaria “com uma parte” do dinheiro subtraído, segundo depoimento judicial do codenunciado Marcos Dyone Ferreira Diniz.

A delação realizada por corréu [Marcos Dyone Ferreira Diniz], cujo teor está comprovado pelo pelos depoimentos das testemunhas [
João Ricardo Rodrigues Miranda e
Fabiano de Assis Souza] colhidos durante a instrução criminal, mostra-se suficiente para comprovar a autoria do roubo.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Descabe decreto absolutório se o conjunto fático-probatório aponta, com segurança, a prova da existência das infrações penais e sua correspondente autoria, especialmente, se há delação do corréu em conformidade com as declarações das testemunhas que demonstram segurança ao apontar o apelante como um dos autores dos crimes de [...] Roubo majorado, reconhecidos, em seu desfavor, na sentença.”
(Ap no 51398/2018 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -

Segunda Câmara Criminal - 25.9.2018)

Portanto, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Quanto ao pleito de desclassificação para roubo tentado, o apelante e os codenunciados [Gustavo Alves da Silva e Marcos Dyone Ferreira Diniz] subtraíram o valor aproximado de R$7.000,00 (sete mil reais).

A vítima Hamilton Dias da Silva declarou ter recuperado apenas o valor de R$3.700,00 (três mil e setecentas) reais (ID 57862006).

A consumação do roubo aperfeiçoa-se com
“a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada”
(STJ, Súmula 582).

Nessa linha, anota-se acórdão deste e. Tribunal:

“Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o roubo quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de a res permanecer sob sua posse tranquila, razão pela qual ainda que ocorra a captura do acusado, torna evidente a consumação do delito.”
(TJMT, NU 0006579-82.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 28.6.2019)

Logo, o pleito de desclassificação para tentativa afigura-se improcedente.

Em relação ao princípio da insignificância, apresenta-se inaplicável diante da configuração do roubo, sobretudo porque a vítima Hamilton Dias da Silva sofreu
“lesão corto contusa com quatro fios de sutura na região frontal direita”
;
“lesão cortocontusa também

com fios de sutura na região infraorbitária do lado esquerdo, acompanhado de hematoma arroxeado na região palpebral inferior ipsilateral e edema da região de supercílio esquerdo
;
“hemorragia moderada a intensa na esclera do globo ocular esquerdo”
;
“lesão contusa ou cortocontusa formando uma mancha arredondada vermelho escura pegando parte dorsal e próxima do antebraço esquerdo, associado a uma área eritematosa central e circunstante nesta lesão”,
em virtude das agressões sofridas, consoante Laudo de Exame de Corpo de Delito no 2017/0288/MLCON-SLR (ID 57857510).

Com efeito, nos
“termos da jurisprudência pacífica desta Corte, o princípio da insignificância não se aplica aos delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça a pessoa, como é o caso do crime de roubo”
(AgRg no AREsp 1450515/PI, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 24.10.2019).

No tocante ao pleito de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, verifica-se que a vítima Hamilton da Silva e o codenunciado
Marcos Dyone Ferreira Diniz
confirmaram ter sido utilizado um revólver calibre 38 na prática delitiva.

A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não exige
“apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS)”

(STJ, HC no 372.615/SP, Relator:

Min. Jorge Mussi -10.2.2017).

Se comprovada a utilização da arma de fogo para a consumação do roubo, a causa de aumento (CP, art. 157, §2o-A, I) deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 6 meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

As agressões sofridas pela vítima [coronhadas, enforcamento e amordaçamento] revelam maior reprovabilidade da conduta e autorizam a negativação da culpabilidade.

Segue-se orientação do c. STJ:

“A intensidade do dolo do agente, evidenciada nas agressões físicas desferidas contra a vítima [...] na prática do delito de roubo, é circunstância apta a justificar a pena acima do mínimo legal.”
(HC no 170.817/SP -

Relatora: Min.a Marilza Maynard [Desembargadora convocada do TJ/SE] -23.11.2012)

A existência de três majorantes (CP, art. 157, § 2o, I, II e V) autoriza a utilização de uma delas [emprego de arma de fogo] na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal 32).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Desse modo, redimensiona-se a pena-base a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sem pena de multa por não ter sido aplicada pelo juiz da causa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

A incidência da agravante genérica [
“restrição da liberdade da vítima tida como meio para assegurar o sucesso da empreitada criminosa”
] autoriza a elevação da pena no patamar de 1/6 (um sexto), o qual mostra-se adequado conforme entendimento do c. STJ (HC No 617.049/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 23.11.2020), razão pela qual a pena intermediaria deve ser fixada em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão.

Na terceira fase,
o apelante participou ativamente no planejamento e execução do roubo
,
em atuação relevante para o sucesso da prática criminosa, conforme declarações de Marcos Dyone Ferreira Diniz [codenunciado] e João Ricardo Rodrigues Miranda [adol
escente], nas as fases policial e judicial.

Não se reconhece a causa de diminuição de pena (CP, art. 29, §1o)
, “na hipótese em que o conjunto probatório demonstra a efetiva coautoria do apelante, com divisão de tarefas entre os envolvidos, sendo a sua atuação decisiva para a consumação do crime de roubo duplamente majorado”
(Ap no 65603/2018, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 25.2.2019).

Por força da
majorante do concurso de pessoas [não utilizada na primeira e segunda fases], conserva-se a fração mínima - 1/3 (um terço) - para totalizar a pena definitiva do apelante em 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Em sua vez, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos -

e as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o)

(STJ, HC 612.275/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 12.11.2020).

No que se refere
à detração penal, verifica-se que o apelante está segregado desde 18.4.2018, ou seja, há aproximadamente 2 (dois) anos e 7 (sete) meses.

A dedução, pelo tribunal, do período de custódia cautelar da pena definitiva -
8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
- não ensejaria

a modificação do regime inicial fixado na sentença [fechado], em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis (CPP, art. 387, § 2o).

Nesse quadro, cabe ao Juízo da Execução Penal observar o tempo de prisão cautelar para fins de mudança de regime prisional do apelante (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“A pretendida detração da pena quando tal medida, em recurso, não implicar na colocação imediata do sentenciado em regime mais brando que o da sentença recorrida, deverá ser providenciada pelo Juízo das Execuções Penais.”
(Ap 132740/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 25.5.2018)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020